Tribunal: TJSP
Processo: 1014016-24.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação monitória proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de rejeição dos embargos. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação monitória proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de rejeição dos embargos. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização de litígio. Situação não se confundindo com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido, principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes. Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da monitória.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014016-24.2018.8.26.0482, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1014016-24.2018.8.26.0482 (processo digital - ov)
Comarca: CAPITAL - 38a Vara Cível Central
Apelante: CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelada: SANTANDER SEGUROS S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 34.324
Apelação
Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação monitória proposta por seguradora sub-rogada
Sentença de rejeição dos embargos. Hipótese em que não está
demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma
prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse
processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da
necessidade da pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não
caracterização de litígio. Situação não se confundindo com o
chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o
suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a dar-
lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça se inclinando nesse sentido, principalmente nas relações
jurídicas estabelecidas entre o usuário dos serviços e a
Administração Pública. Precedentes. Relator que, entretanto, se
curva à orientação prevalecente na Câmara, para reconhecer o
interesse processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da
demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são
suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo
causal, certo ainda que a conduta adotada pela autora criou para a
adversária cenário de prova diabólica. Sentença reformada, com a
proclamação da improcedência da monitória.
Deram provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação monitória proposta por
SANTANDER SEGUROS S/A em face de CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
Afirma a autora que foi comunicada por seus
segurados Edileusa Fernandes Nobrega de Oliveira e Valdeci Soares de Oliveira
sobre a ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, em 20.8.17 e 21.5.17, respectivamente, causando danos
em aparelhos eletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado. Assim, a
autora acionou empresa especializada para a realização de vistoria, que
constatou os danos elétricos indicados pelos segurados. Desse modo, a autora
pagou aos segurados os valores de R$ 14.030,55 e R$ 12.664,20. Donde a
demanda, objetivando a expedição de mandado para pagamento das quantias
de R$ 14.030,55 e R$ 12.664,20 e a constituição de título executivo judicial em
caso de não pagamento.
A r. sentença rejeitou os embargos e declarou
constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor global de R$
26.694,75. Responsabilizou a vencida pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor da “condenação” (fls. 350/355).
Apela a ré, argumentando o que segue, em síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a) a demanda deve ser extinta, sem resolução de mérito, por ter sido proposta
desacompanhada de prova escrita apta a embasar a cobrança pretendida.
Assim, falta interesse de agir, pela inadequação da via eleita, já que não foram
preenchidos os pressupostos indispensáveis à propositura da ação monitória;
(b) os documentos de fls. 37 e 39 não comprovam a contratação dos seguros
alegados na petição inicial, pois as apólices não estão assinadas pelos segurados
em questão; (c) os documentos de fls. 109/110 não comprovam a realização dos
pagamentos das indenizações, pois são extratos de tela do sistema interno da
apelada, provas unilateralmente produzidas pela última; (d) não houve pedido
administrativo de ressarcimento junto à concessionária apelante, como
determina a Resolução ANEEL no 414/2010; (e) houve injustificada recusa de
exibição dos equipamentos danificados pela apelada; (f) deve haver perícia
judicial nos equipamentos danificados; (g) os laudos apresentados pela apelada
são desprovidos de quaisquer fundamentos técnicos que aponte, ainda que
superficialmente, o que teria ocasionado os danos alegados; (h) não há prova do
nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços da apelante; e (i)
prequestiona o art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, “a”, e 175, parágrafo único, I,
ambos da CF (fls. 357/406).
2. Recurso tempestivo (fls. 356/357), preparado (fls.
407/408) e respondido (fls. 538/552).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do essencial.
3. No meu sentir, não se verifica o chamado
interesse processual em situações como a dos autos.
Como se sabe, a Resolução Aneel 414/10 exige
pedido administrativo para o efeito do ressarcimento, pelas concessionárias de
serviço, de danos produzidos a equipamentos elétro-eletrônicos de usuários em
virtude de brusca oscilação na rede externa de energia, mediante o
cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 204 daquele mesmo diploma,
entre eles, a manutenção e permissão para acesso ao equipamento danificado e
à unidade consumidora (§7o, II).
O cumprimento dessas formalidades é de suma
importância, seja para possibilitar a verificação do dano, da respectiva extensão
e do indispensável nexo por parte da concessionária de serviços, seja para
permitir-lhe condições de efetiva defesa em eventual processo judicial.
Admitir-se a vinda direta do interessado a Juízo em
tais circunstâncias implica, sejamos francos, desvirtuar a função do Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que abdica do papel de pacificador social, para se transformar em balcão de
atendimento ao consumidor, em agente catalizador de processos.
Em tal situação, não existe nem mesmo litígio, vale
dizer, na clássica conceituação de CARNELUTTI, “conflito de interesses
qualificado por uma pretensão resistida”.
A hipótese não se confunde, em absoluto, com o
chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, insisto, o
suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado adequadamente a
dar-lhe cumprimento.
Forte nessas premissas, a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que cabe dar a última palavra em tema de
interpretação da norma infraconstitucional, vem se inclinando pela necessidade
de prévia solicitação extrajudicial, principalmente nas relações jurídicas
estabelecidas entre o usuário dos serviços e a Administração Pública, como na
espécie.
A título de exemplo, vejam-se os precedentes das
ementas abaixo reproduzidas (sãos meus os destaques):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
CONCESSÓRIA
DE
BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC).
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de
ação, cujo objetivo é a concessão de benefício
previdenciário, na qual o segurado postulou sua
pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem
requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A
presente
controvérsia
soluciona-se
na
via
infraconstitucional, pois não se trata de análise do
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de
agir ou processual configura-se com a existência do
binômio
necessidade-utilidade
da
pretensão
submetida ao Juiz. A necessidade da prestação
jurisdicional exige a demonstração de resistência
por parte do devedor da obrigação, já que o Poder
Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4.
Em regra, não se materializa a resistência do INSS à
pretensão de concessão de benefício previdenciário
não requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a utilidade
da
prestação
jurisdicional
concretizam-se
nas
hipóteses de a) recusa de recebimento do
requerimento ou b) negativa de concessão do
benefício
previdenciário,
seja
pelo
concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferimento
do
pedido,
seja
pela
notória
resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6.
A aplicação dos critérios acima deve observar a
prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para ingresso com ação
previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e 213/ex-
TFR. 7. Recurso Especial não provido.” (REsp
1310042/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., j.
15.5.12).

“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA
DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO
INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A
ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO
ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR
ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
O requerimento administrativo prévio constitui
requisito essencial para o ingresso da demanda
judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo
acórdão recorrido, no sentido da não formulação do
requerimento administrativo, demanda a análise do
acervo fático-probatório dos autos, o que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em
discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder
Judiciário) refoge à alçada de controle desta Corte
Superior
de
Justiça.
4.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 936574/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSERINO, 3a T., j. 2.8.11).

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (Resp 1.349.453/MS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 2.2.15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se
essa
providência
é
exigível
do
usuário/consumidor dos serviços, com muito mais razão o é de portentosa
seguradora que se sub-roga nos direitos daquele.
Pese o exposto, a atual composição desta Egrégia
Câmara entende, majoritariamente, pela desnecessidade de formulação de
pedido administrativo prévio para a caracterização do interesse de agir.
Em homenagem ao princípio do Colegiado e tendo
em conta que meu posicionamento de mérito normalmente conduz a resultado
prático equivalente, curvo-me à posição majoritária atualmente adotada pela
Câmara.
4. No mérito, com efeito, posiciono-me pelo
insucesso da ação monitória em exame.
Isso
porque
os
sucintos
trabalhos
técnicos
extrajudiciais de 101/103 e 104/108 não são suficientes para o reconhecimento
do dano, de sua extensão e do nexo, certo ainda que a não conservação dos
produtos danificados, por parte da apelada, criou para a fornecedora de
serviços apelante cenário de prova diabólica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, §8o), já nisso
considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.
Nesses termos, meu voto dá provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator